Tribunal: TJES
Processo: 5001056-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON OLIVEIRA CORREA
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001056-45.2023.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.
EMBARGADO:
WELLINGTON OLIVEIRA CORREA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face de acórdão outrora proferido, o qual majorou os danos morais e manteve os demais tópicos da sentença proferida pelo Juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar a respeito da incidência da correção monetária e juros relacionados aos danos materiais.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. Os consectários legais estão em consonância com a jurisprudência sedimentada do STJ. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação líquida, os juros moratórios referentes ao dano material deverão ser contados a partir do seu vencimento, bem como a correção monetária deverá ocorrer a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ). Sendo assim, não há que se falar em omissão ao manter a sentença no referido tópico.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)